Tribunal: TJDFT
Processo: 0730956-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0730956-11.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IHOUSE COMERCIO E SERVICOS LTDA RECORRIDO: POLLYANNA LUIZA RIBEIRO DA SILVA DECISÃO A sentença foi disponibilizada no DJe em 22 de junho de 2023 (ID 54354978), sendo publicada no dia útil subsequente, 23 de junho de 2023. O sistema registrou ciência em 23 de junho de 2023, assim o prazo de 10 (dez) dias do recurso teve início em 26 de junho de 2023 e terminou em 7 de julho de 2023. Foi certificado o trânsito em julgado conforme ID 165771231. Intempestivo, portanto, o recurso interposto em 31 de outubro de 2023 (ID 176860018). A alegação de nulidade de citação deve ser dirigida ao juízo de origem por meio de impugnação. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA